Tribunal: TJMT
Processo: 1015271-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015271-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), NILSON DE SOUSA NAZARE - CPF: 009.636.593-59 (AGRAVANTE), SPE PORTAL DO PARQUE LTDA - CNPJ: 45.580.582/0001-60 (AGRAVADO), RODRIGO DE MOURA GUEDES - CPF: 784.759.701-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA PARCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando à suspensão das parcelas vencidas e vincendas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como à exclusão do nome do agravante de cadastros de inadimplentes. A parte agravante alegou alteração de sua situação financeira e ausência de interesse em manter o contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC quanto à suspensão das parcelas vencidas e vincendas do contrato; e (ii) determinar a possibilidade de exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a probabilidade do direito quanto ao pedido de suspensão das parcelas vencidas e vincendas, em razão do direito potestativo do consumidor à rescisão unilateral do contrato, fundamentado na legislação consumerista e na jurisprudência consolidada.
4. Presente o perigo de dano consistente no risco de consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor e posterior leilão, o que causaria prejuízos irreparáveis ao agravante.

5. Não configurado o direito à exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, uma vez que a inscrição decorreu de inadimplemento contratual caracterizado e constitui exercício regular de direito por parte do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato. Mantida a decisão quanto à manutenção do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes.

Tese de julgamento:

"1. O consumidor possui direito potestativo à rescisão unilateral do contrato, independentemente de comprovação de motivo específico, desde que observados os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
2. A suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
3. A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de mora configurada constitui exercício regular do direito do credor."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 300; CDC, art. 42; CC, art. 927.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Nilson de Sousa Nazaré
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira
Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores n. 1000652-42.2024.8.11.0045
,
indeferiu o pedido de Tutela de Urgência que objetivava a suspensão das parcelas vencidas e vincendas do contrato de promessa compra e venda do Lote de terras urbanas n. Lote 4, da Quadra 33, na Rua Jatobá Oeste do Loteamento Portal do Parque, sob o fundamento de que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não estariam demonstrados.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que a probabilidade do direito se encontra evidenciada pela ausência de interesse em manter o contrato, sendo direito potestativo pleitear a rescisão contratual, conforme dispõe a legislação aplicável.

Assevera que o perigo de dano se caracteriza a partir da de sua inadimplência, visto que, além de não possuir interesse em manter com o contrato, não tem condições de arcar com as parcelas pactuadas com a Agravada.

Afirma que, sem a suspensão da exigibilidade das parcelas, poderá sofrer inclusão em cadastros de inadimplentes, além de risco de consolidação do imóvel em nome da credora e posterior leilão, o que acarretaria prejuízos irreparáveis.

Discorre sobre a possibilidade da rescisão do compromisso de compra e venda por iniciativa do devedor se este não mais reunir condições econômicas para suportar o pagamento das prestações avençadas com a empresa vendedora do imóvel.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência,
conceder a tutela de urgência postulada na ação de base, para

suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato, posto que o agravante já não possui interesse em manter com o negócio, visando a rescisão do mesmo, e para impedir que a empresa ré inclua o nome do autor no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão deles.

O efeito ativo foi deferido, em parte, apenas, para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato.

O Agravado apresentou sua contraminuta, no id.

256680663, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Nilson de Sousa Nazaré
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira
Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores n. 1000652-42.2024.8.11.0045
,
indeferiu o pedido de Tutela de Urgência que objetivava a suspensão das parcelas vencidas e vincendas do contrato de promessa compra e venda imóvel, sob o fundamento de que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não estariam demonstrados.

Inicialmente, ressalto, que a análise do mérito do presente agravo de instrumento exige ponderação dos elementos apresentados nos autos e sua subsunção às disposições legais aplicáveis, com especial atenção à legislação consumerista e às regras previstas no Código de Processo Civil acerca da tutela provisória de urgência.

No presente recurso de agravo de instrumento, a pretensão do Agravante cinge-se à obtenção de tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC. Contudo, depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, o Agravante requer a suspensão das parcelas vencidas e vincendas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, argumentando alteração de sua situação financeira e ausência de interesse em permanecer no negócio jurídico firmado com a parte agravada.

A legislação consumerista, que rege as relações entre as partes no presente caso, assegura ao consumidor o direito à rescisão unilateral do contrato, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Nesse sentido, não se exige a comprovação de motivo específico para o distrato, bastando a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. Assim, a probabilidade do direito alegado pelo Autor, ora Agravante encontra-se suficientemente demonstrada, considerando o seu direito potestativo de desistência do contrato, conforme consagrado na jurisprudência pátria.

Contudo, após detida análise, verifica-se que os requisitos autorizadores para concessão da medida pleiteada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não se encontram presentes.

Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está igualmente evidenciado. A manutenção da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, em face da comprovada alteração da condição financeira do Agravante, pode resultar em grave prejuízo, notadamente em razão da possibilidade de consolidação da propriedade do imóvel em nome da Agravada e posterior leilão. Tal medida causaria dano irreparável ao Agravante, que não mais possui interesse e condições financeiras em prosseguir com a relação contratual e busca sua rescisão judicial.

Ademais, é importante destacar que, em situações similares, os tribunais têm reconhecido a razoabilidade de suspender as cobranças do contrato até que se decida a controvérsia quanto à resolução contratual e à eventual restituição de valores. Essa medida se revela equilibrada, uma vez que preserva o direito do consumidor sem comprometer a posição jurídica da parte agravada.

De outro modo, no que tange ao pedido de exclusão do nome do Agravante dos órgãos de restrição ao crédito, entendo que a decisão agravada merece ser mantida. A inscrição ocorreu em decorrência do inadimplemento das parcelas vencidas, situação que caracteriza mora contratual desde 02/10/2023.

Nesse contexto, a Agravada agiu no exercício regular de um direito, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 927 do Código Civil, inexistindo fundamento jurídico para determinar a exclusão do nome do agravante.

Logo, embora se reconheça o direito do Agravante à suspensão das parcelas vencidas e vincendas, tal medida não se estende à retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, em razão da mora devidamente configurada.

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada foi correta ao indeferir a tutela provisória de urgência quanto à exclusão do nome do agravante dos órgãos de restrição de crédito, mas merece reforma para conceder a tutela de urgência quanto à suspensão das parcelas vencidas e vincendas do contrato, nos termos acima expostos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, tão somente, para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025